Tribunal: TJSP
Processo: 1017277-13.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de extinção sem resolução do mérito. Irresignação da Autora. APELAÇÃO. Vício de representação. Parte que intimada, não atendeu a determinação para a juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da presente ação. Exigência que se mostra razoável e corresponde ao poder geral de cautela. Precedentes. Sentença mantida – RECURSO

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de extinção sem resolução do mérito. Irresignação da Autora. APELAÇÃO. Vício de representação. Parte que intimada, não atendeu a determinação para a juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da presente ação. Exigência que se mostra razoável e corresponde ao poder geral de cautela. Precedentes. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.